Tribunal: TJMT
Processo: 0022469-12.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0022469-12.2015.8.11.0041
Vistos etc.
Cuida-se de Embargos de Declaração interposto por TEGRA INCORPORADORA S.A. em virtude do Acórdão proferido que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo Interno, Id. 49001459.
Consta do Acórdão que o Superior Tribunal de Justiça tem considerado manifestamente inadmissível ou improcedente o agravo interno nas seguintes hipóteses: recurso contra decisão fundamentada em recurso repetitivo, repercussão geral ou jurisprudência pacífica; recurso intempestivo; erro grosseiro na interposição do agravo interno e recurso que não impugna os fundamentos da decisão.
Na hipótese, considerando que a decisão agravada está fundamentada em jurisprudência pacífica e tirada em recurso repetitivo, foi aplicada a multa constante no 1.021, § 4.o, do CPC, fixada em 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa.
Ocorre que, o § 5.o do referido dispositivo, condiciona a interposição de novo recurso, ao pagamento da multa aplicada.
Considerando a norma processual vigente, foi proferido o despacho acostado no Id. 50694491, determinando que fosse certificado se houve o recolhimento prévio da multa aplicada noAcórdão.
Conforme consta na certidão do Id. 52313478, o Recorrente interpôs o vertente Recurso sem efetuar o depósito prévio da multa, o que acarreta a inadmissibilidade recursal.
Diante essas considerações, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 03 de agosto de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora